Tribunal: TJSP
Processo: 1084912-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Serviços médicos e hospitalares. Paciente com Transtorno Bipolar. Tratamentos medicamentosos precedentes que

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Serviços médicos e hospitalares. Paciente com Transtorno Bipolar. Tratamentos medicamentosos precedentes que resultaram em pouca resposta terapêutica. Prescrição médica positiva à submissão ao procedimento denominado Estimulação Magnética Transcraniana (EMT). Recusa da operadora de saúde. Inadmissibilidade. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Irrelevância de o procedimento não constar da lista da ANS e de haver exclusão contratual. Precedentes. Interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.